Tribunal: CARF
Processo: 13829.000403/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13829.000403/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.091 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ANGELICA TREVISANELLI SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se as glosas das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
IRPF.
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
VGBL.
IMPOSSIBILIDADE.
A tributação sobre o Plano Vida de Benefício Livre (VGBL) é exclusiva na
fonte e incide sobre os rendimentos do capital investido, não se sujeitando ao
ajuste anual, portanto incabível a dedução das contribuições realizadas a este
título na base de cálculo do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 8.050,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2004,
exercício de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13829.000403/2009-11
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13829.000403/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 9.204,64, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.191,13, e da
dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 3.429,02, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.020,55 (fls. 21/26).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-51.190, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SP2 (fls. 57/62):
Trata-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005,
ano-calendário 2004 em que foram glosadas as deduções de despesas médicas e de
previdência privada por falta de comprovação, nos termos descritos às fls. 22.
Tendo em vista o fato acima indiciado, foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento que alcançou o montante de R$ 9.204,64, consolidado em 01/06/2009.
Houve impugnação conforme instrumento e fls. 01/18 em que, depois de resumir os
fatos, alega que as despesas médicas realizadas estão comprovadas pelos recibos
apresentados. Requer ainda o reconhecimento da dedução de previdência privada. Junta
documentos, menciona legislação, jurisprudências administrativas e a lega ofensa ao
princípio da verdade material.
Requer o cancelamento da notificação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as deduções com
previdência privada de R$ 2.400,00, e das despesas médicas no valor de R$ 3.141,13, reduzindo
e ajustando o imposto suplementar para R$ 2.496,74, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 12/07/2011 (fls. 94), a contribuinte, em 09/08/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/83), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
DOS FATOS
DO DIREITO
DA EFETIVA COMRPOVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – NECESSIDADE
DE RESTABELECIMENTO DAS GLOSAS
Diante da comprovação dos desembolsos efetuados pela Recorrente, demonstrados por
meio dos recibos e declarações dos profissionais no propósito de satisfazer as exigências
da legislação de regência, as glosas remanescentes devem ser restabelecidas.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13829.000403/2009-11

DOS EFETIVOS DESEMBOLSOS DESTINADOS À CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – PREVIDÊNCIA PRIVADA –
NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA GLOSA
Diante dos documentos apresentados, resta comprovada a efetividade das despesas
incorridas pela Recorrente, no que tange às contribuições a entidades de previdência
privada, de maneira que torna-se justo e necessário o restabelecimento da glosa
remanescente.
DA OFENSA AO PRIMADO DA VERDADE REAL
Restando comprovado as efetivas realizações das despesas, nos termos da legislação de
regência, torna-se necessário o cancelamento da exigência.
Requer, ao final, a anulação do lançamento, haja vista que as deduções pleiteadas
restaram comprovadas por documentos hábeis e idôneos. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 84/94.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas remanescentes em litígio sobre as despesas médicas e com
previdência privada declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2 que manteve
parcialmente o lançamento, em relação às glosas das despesas pagas ao cirurgião-dentista Hélio
Kurebayashi - CRO-SP 48235 (R$ 4.100,00) e a fisioterapeuta Telma Cristiani Gasparini –
CREFITO 18333-F (R$ 3.950,00), por falta de comprovação dos dispêndios realizados, e das
despesas remanescentes com previdência privada (R$ 1.029,02) por falta de previsão legal para
dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13829.000403/2009-11

subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange a efetividade dos serviços ou
dos pagamentos realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento, contidos na decisão de piso (fls. 60/61):
Despesas médicas
(...)
Diante do exposto, em que pesem as alegações d impugnante, as deduções pleiteadas
não podem prevalecer na sua totalidade visto que, ao contrário do que argumenta, os
recibos de emissão do profissional dentista, Hélio Kurebayaschi, fls. 38/39, no total de
R$ 4.100,00 e da fisioterapeuta Telma Cristiane Gasparini Oliveira, que totalizam o
valor de R$ 3.950,00 não preenchem os requisitos previstos na legislação, pois, carecem
de endereço do prestador de serviço e identificação do real destinatário da prestação de
serviço.
O total das despesas médicas pleiteadas avançam sobre cerca de 24% da renda bruta
declarada e, apesar do montante despendido, a impugnação não apresentou nenhum
comprovante (exames, fichas e receituários) que fique evidenciado a realização dos
serviços, não apresentou também nenhum comprovante (cópia de cheque, transferência
bancária, depósito, extratos, outros) que confirme a transferência do numerário da
contribuinte para os prestadores de serviço, ou seja, não comprovou o efetivo
pagamento. Tal demonstração não se afigura de difícil execução uma vez que a
impugnante declara somente recebimento de pessoa jurídica, no caso, órgãos públicos
que fazem pagamentos mediante a rede bancária oficial.
As declarações, fls. 37 e 41, são extemporâneas e afiguram-se casuísticas, nitidamente
realizada com intuito de ajustar os dados da declaração da impugnante. No caso da
fisioterapeuta, há que se indagar ainda, inexistência de encaminhamento médico prévio
ou acompanhamento posterior visto não ser usual a utilização direta dos serviços de
fisioterapia sem diagnóstico médico ortopédico.
(...)
O Valor probante destes instrumentos particulares perante terceiros é relativo, sendo
assim, o contribuinte deve se cercar de maiores cautelas diante da possibilidade de ser
arguida a efetividade destes pagamentos na hipótese de pleitear dedução da base de
cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física.
Da dedução de previdência privada
Pelo que se depreende do documento de fls. 47/50, parte da dedução a título de
Previdência Privada foi, de fato, indevida por ser da modalidade VGBL, Vida Gerador
de Benefício Livre.
(...)
Nessa modalidade, VGBL, a tributação do IR incide somente sobre os rendimentos do
capital investido, ou seja, sobre o ganho de capital, que se dá exclusivo na fonte e não se
sujeita ao ajuste (de forma diversa do que ocorre com o PGBL, em que há incidência do
IR sobre o valor total do saque), sendo assim, no VGBL não é possível que o
interessado deduza as contribuições da base de cálculo do IR.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13829.000403/2009-11

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu ainda em sede de impugnação, do ônus que lhe
competia.
Quanto às despesas médicas em litígio, as declarações emitidas pelos
profissionais Hélio Kurebayashi e Telma Cristiani Gasparini (fls. 41 e 45), aliado aos recibos por
eles anteriormente fornecidos (fls. 42/43 e 46/47), apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos odontológico e fisioterápico realizados pela Recorrente, bem como a quitação dos
serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2004, além de conterem todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir,
comprovado os pagamentos realizados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório constante dos autos, afasto a glosa
remanescente sobre as aludidas despesas declaradas.
Já em relação a glosa remanescente sobre as despesas com previdência privada,
nada a prover. De fato, tanto o extrato quanto informe de rendimentos financeiros que instruem a
peça impugnatória (fls. 51 e 54) são contundentes em demonstrar as contribuições vertidas ao
plano PGBL, cujo valor total perfez R$ 2.400,00 (fls. 54). Quanto as contribuições vertidas ao
plano VGBL (fls. 52), cabe salientar que a tributação atinente é exclusiva na fonte e deverá
incidir sobre os rendimentos do capital investido, são se sujeitando assim ao ajuste anual, tudo
em conformidade com a legislação de regência. Portanto sem reparos a decisão recorrida,
urgindo a manutenção do lançamento no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 8.050,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2004,
exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital